Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFERTA DE PRODUTO. OFERTA CLARA E PRECISA. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PELO PREÇO OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a parte ré cumpra a obrigação de entregar ao autor o produto ofertado ou superior, em caso de indisponibilidade, pelo preço e forma de pagamento firmados entre as partes, sob pena de multa diária.
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou ter adquirido laptop para jogos, no entanto, apesar de ter pago o valor cobrado, teve sua compra cancelada imotivadamente, com o estorno do valor pago. Noticiou que o sistema de atendimento ao usuário não permite consulta alguma sobre a compra cancelada, razão pela qual não conseguiu saber o motivo do cancelamento. Informou que o produto continua disponível para venda na plataforma, porém a um preço maior. Afirmou persistir o interesse na aquisição do bem. Pugnou pela condenação da requerida a obrigação de entregar o produto adquirido, sob pena de multa diária e conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50228743). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50228745).
4. Em suas razões recursais, a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não é fornecedora do produto e não o possui em seu estoque, posto que no caso em exame atuou na modalidade marketplace, limitando-se a oferecer espaço virtual em sua página virtual para que vendedores independentes negociem seus produtos. Sustentou ser impossível o cumprimento da obrigação em razão de não possuir o produto em seu estoque. Aduz ter a sentença atribuído à recorrente responsabilidade por conduta de terceiros. Narra que no dia da aquisição do produto o pagamento foi recusado e, na sequência, em razão da falta de resposta do vendedor, responsável pela oferta, foi atualizada a possível data de entrega. Afirmou que, posteriormente, em razão do vendedor não conseguir completar o envio do pedido – por motivo alheio ao controle da recorrente, foi emitido o reembolso do valor total da compra, inclusive com emissão de vale presente. Requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ausência de responsabilidade da recorrente acerca dos fatos narrados, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. A recorrente intermediou o negócio jurídico de compra e venda, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, de acordo com a teoria da asserção. Em razão de integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual prestação de serviço defeituosa. A responsabilidade solidária em face do consumidor permite o exercício do direito de regresso ao fornecedor que não deu causa ao dano em desfavor do efetivo causador do evento danoso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. De acordo com o art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Nos termos do art. 30 do mesmo Diploma legal, “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
9. A divulgação de anúncio do produto vincula o vendedor à oferta apresentada no mercado de consumo. A negativa de cumprimento da oferta constitui prática comercial abusiva. Deve a oferta prevalecer tal como anunciada, posto que precisa e regularmente veiculada, apta a vincular o fornecedor aos termos ofertados, conforme previsto no art. 35, I, do CDC.
10. Não se trata de obrigação impossível, cabendo ao recorrente adotar as providências necessárias ao fornecimento do produto, nos termos anunciados e, caso não obtido êxito no fornecimento, pode a obrigação ser convertida em perdas e danos no momento processual adequado.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.